Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE VALORES VERTIDOS PARA AQUISIÇÃO DE DOSE DO MEDICAMENTO POR MEIOS PRÓPRIOS. PEDIDO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO DURANTE TODO O TRATAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. COMPREENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC. ART. 322, § 2o). PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. OBRIGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. RESISTÊNCIA DA OPERADORA NO FORNECIMENTO. RESTABELECIMENTO. FORNECIMENTO MANTIDO. IMPORTE DESPENDIDO PELA BENEFICIÁRIA COM AQUISIÇÃO DE DOSE DO FÁRMACO. REEMBOLSO. COMPREENSÃO NA POSTULAÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COM NUMERÁRIO ADVINDO DE DOAÇÕES. INGRESSO DOS VALORES NO PATRIMÔNIO DA DONATÁRIA. PREJUÍZO DECORRENTE DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Formulado pedido cominatório com o alcance de condenação da operadora ao fornecimento das dosagens do fármaco de alto custo à autora enquanto necessário o tratamento, concedida a tutela de urgência postulada, cominando-se à operadora do plano de saúde a obrigação de fomentar o medicamento, e ratificada a prestação ao final pela sentença e pelo acórdão que a substituíra, o hiato havido no fornecimento de uma das doses por iniciativa da própria operadora, determinando que a beneficiária viesse a adquiri-la através de recursos próprios, enseja a germinação do direito de ser ela ressarcida do que fora compelida a despender por estar compreendido na prestação almejada e concedida.
2. Conquanto ausente no pedido originalmente deduzido pretensão de reembolso de valores eventualmente vertidos para aquisição do medicamento cuja cominação de fornecimento à operadora de saúde perfaz o objeto da ação, de conformidade com as regras exegéticas processuais, as quais determinam a interpretação do pedido consoante o postulado e a boa-fé, ressoa viável a deflagração de executivo volvido à consecução daquela obrigação por ter havido hiato no custeio de uma dose do fármaco no curso processual por iniciativa da operadora, não representando a postulação afronta ao título executivo que se aperfeiçoara, pois inexoravelmente compreendido no objeto da postulação e no que fora concedido (CPC, art. 322, § 2o).
3. Consumada a doação, o doado ingressa no patrimônio da donatária, passando a pertencer-lhe, e assim, o fato de o numerário utilizado para aquisição de dose de medicamento de alto custo cujo fornecimento estava imputado à operadora do plano de saúde ter sido objeto de arrecadação através de campanha de doação, não legítima a conclusão de que a restituição dos valores na forma de reembolso enseja enriquecimento sem causa à beneficiária do plano, pois, uma vez ingressados os valores em seu patrimônio, sua utilização para aquisição de medicação cuja obrigação estava debitada à operadora implicara decréscimo de seu patrimônio pessoal.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.